Tribunal: TJSP
Processo: 1002435-26.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ção ou renovação da prova - Auxílio-acidente indevido - Sentença improcedência mantida - Recurso voluntário da autora improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002435-26.2018.8.26.0348; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
Acidente do Trabalho – Técnica em enfermagem – Acidente de trajeto e doença ocupacional – Membro inferior direito e coluna vertebral e membros superiores – Benefício acidentário – Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa não confirmada – Trabalho suficientemente fundamentado – Desnecessidade de complementação ou renovação da prova - Auxílio-acidente indevido -

Ementa:
Acidente do Trabalho – Técnica em enfermagem – Acidente de trajeto e doença ocupacional – Membro inferior direito e coluna vertebral e membros superiores – Benefício acidentário – Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa não confirmada – Trabalho suficientemente fundamentado – Desnecessidade de complementação ou renovação da prova - Auxílio-acidente indevido - Sentença improcedência mantida - Recurso voluntário da autora improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002435-26.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JOSENEIDE
DA SILVA DE ALENCAR, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002435-26.2018.8.26.0348 -Voto no 13.189
2
Apelação Cível no 1002435-26.2018.8.26.0348
Apelante: Joseneide da Silva de Alencar
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Mauá
Voto no 13.189
Acidente do Trabalho – Técnica em enfermagem –
Acidente de trajeto e doença ocupacional – Membro
inferior direito e coluna vertebral e membros superiores –
Benefício acidentário – Laudo conclusivo - Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa não
confirmada – Trabalho suficientemente fundamentado –
Desnecessidade de complementação ou renovação da prova
- Auxílio-acidente indevido - Sentença improcedência
mantida - Recurso voluntário da autora improvido.
A r. sentença de fls. 711/717, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por Joseneide da Silva de Alencar contra o
INSS.
Inconformada recorre a autora (fls. 720/724), pretendendo a
inversão do julgado. Em síntese, sustenta a presença também do requisito legal da
efetiva redução de sua capacidade laborativa para a concessão do benefício
acidentário pretendido, ainda que de forma mínima, com a exigência de permanente
maior esforço, conforme documentação médica acostada, inclusive relatório de
médico especialista em lesões osteo articulares apresentado, ao contrário das
conclusões periciais oficiais, adotadas para o deslinde da causa, que sequer estudou
a organização do trabalho. Por fim, requerendo que o julgamento ao menos seja
convertido em diligência para a renovação da prova pericial, requer o provimento do
recurso, com a consequente declaração de procedência do pedido.
Não houve apresentação de contrarrazões pela autarquia (fls.
744).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso voluntário da autora preenche os requisitos de
admissibilidade.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão da autora, técnica em enfermagem, tem por base a alegação
de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante
de acidente de trajeto ocorrido em 25/01/2013, entre a residência e o local de
trabalho (queda do transporte), que atinge seu membro inferior direito, com
posterior agravamento (rompimento dos ligamentos) durante o exercício do trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002435-26.2018.8.26.0348 -Voto no 13.189
3
e surgimento de males também na coluna vertebral e membro superior direito em
razão do trabalho. Aduz que percebeu auxílio-doença cessado indevidamente, já que
persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão do benefício acidentário adequado (auxílio-acidente) e demais
consectários.
Há notícia da emissão de duas Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), uma pelo empregador em 24/04/2013, de trajeto, ocorrido em
25/01/2013, aludindo o pé como parte do corpo atingida e o impacto como agente
causador (fls. 18), e outra pelo sindicado em 05/07/2017, também de trajeto,
ocorrido em 05/07/2017, por igual aludindo o pé como parte do corpo atingida e o
impacto como agente causador (fls. 30), sendo oportuno mencionar que a segurada
esteve em gozo de auxílios-doença de 22/04/2013 a 07/06/2013, acidentário (fls.
374), CID S934 Entorse e distensão do tornozelo (fls. 348/349); de 10/01/2014 a
26/02/2014, previdenciário (fls. 377), CID I83 - (fls. 350); de 30/05/2014 a
23/07/2014, previdenciário (fls. 379), CID M65 (fls. 351/353); de 16/10/2014 a
06/01/2015, previdenciário (fls. 381), CID I88 (fls. 354/355); de 14/07/2015 a
14/07/2015, previdenciário (fls. 384), CID M51 (fls. 357).
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões
recursais.
Com efeito, conforme laudo de fls. 685/692, constatou o
perito, ao exame dos membros superiores, “Referiu dor imprecisa aos movimentos
dos ombros, porém amplitudes de movimentos fisiológicas preservadas” e
“Manobras para avaliação de impacto subacromial e potência funcional do
manguito rotador e porção longa do bíceps parcialmente prejudicadas pelas
reações de defesa, sem sinais típicos de lesão e um ou mais componentes do
manguito”
(fls.
688),
assim
como
“Testes
de
radiculopatia
lombar
(Lasegue/Bragard)
reagiu com defesa à esquerda referindo dor lombar
ascendente, e sem nenhuma queixa de irradiação para o membro” e “Membro
inferior direito refere 'dor maior' no teste, porém sem reação de defesa e sem
localização definida. Respostas não valorizáveis como sinal de radiculopatia” no
exame da coluna vertebral, revelando-se normal o exame nos membros inferiores
(fls. 689).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, que “O histórico de
dados médicos disponível à perícia se compõe inicialmente de exames de tornozelo
direito realizados subsequentemente ao trauma ocorrido em 25/01/2013, apontando
inicialmente uma tenossinovite dos fibulares em ultrassonografia na mesma data, e
em abril seguinte, sinais de lesão parcial crônica no ligamento talo-fibular anterior
associada a sinovite em um exame de ressonância magnética” (fls. 689).
Também deixou afirmado que “Na história relatada pela
Autora, não há queixa específica de piora sintomática progressiva no tornozelo nos
anos seguintes, nem se pode dizer que haja elementos sinalizadores de agravação
das lesões na documentação médica e no exame físico atual” e, inclusive que “A
cronologia dos dados avança em 2014 e 2015 com registros de um linfedema que
recebeu tratamento em ambulatório especializado, evoluindo com resposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002435-26.2018.8.26.0348 -Voto no 13.189
4
satisfatória e sem complicações, o que se pode afirmar com base nos registros
seguintes e no exame pericial” (fls. 689).
Asseverou, ainda, que “A sintomatologia que acompanha o
quadro de coluna e ombro é pobre, mal definida e sem destaque a alguma queixa
em particular, e no exame físico realizado em perícia, não foram constatadas
evidências clínicas de comprometimentos anatômicos ou funcionais em nenhum dos
segmentos abordados nas imagens” (fls. 690).
Por fim, concluiu que “As imagens diagnósticas e o histórico
clínico trazidos à perícia não são indicativos de lesões ou doenças incapacitantes,
que determinem déficits funcionais permanentes” e, “Portanto, não cabe a
caracterização de incapacidade laborativa aplicável aos critérios indenizatórios da
lei acidentária” (fls. 692).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
inexistência de sequelas incapacitantes na coluna vertebral e membros superiores da
autora, oriundas das condições laborais, ou decorrentes do acidente de trajeto
ocorrido nos membros inferiores.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), pesem as argumentações
contidas nas razões recursais.
Não desmerece o trabalho o relatório médico, não parecer
técnico, acostado pela autora a fls. 730/735, indicando residual limitação funcional
por dor em membro inferior direito, decorrente do acidente datado de 15/01/2013,
sequela grave, ainda não curada, não verificada pelo perito, nem reclamada pela
autora, segundo se depreende do laudo, onde aludiu apenas dor atual no ombro
quando faz esforço, e piora da dor lombar desde 2014 e após tratamento (fls. 688).
Releva acrescentar que por ocasião das críticas ao laudo
pericial, nenhum parecer técnico foi apresentado, de modo a abalar as conclusões
periciais oficiais, surgindo somente agora, depois da apresentação das razões
recursais, o aludido relatório médico, que utiliza exame complementar inexistente
nos autos (US de 16/10/2918).
De se destacar também que a autora fora antes avaliada em
anterior ação (naquela feito no 1002079-36.2015.8.26.0348 -, reclamava apenas
doença no tornozelo por acidente de trajeto, e nesta, acresceu males também na
coluna vertebral e membros superiores em decorrência das atividades laborativas),
onde, por igual, não fora constatada incapacidade laborativa (fls. 289/304)
Por fim, e como é cediço, a infortunística não indeniza a
doença, mas, sim, a efetiva incapacidade daí decorrente.
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide, sem necessidade de complementações ou renovação.
Dentro desse quadro, inexistindo incapacidade laborativa,
ainda que presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste
sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002435-26.2018.8.26.0348 -Voto no 13.189
5
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era
mesmo de rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator